Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. DESPESAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento objetivando indenização decorrente de acidente de trânsito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, com base nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
2. A despeito do requerimento do benefício da gratuidade de justiça contido na inicial, o juízo de origem, em sentença, não se manifestou sobre o pedido.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça acarreta o seu deferimento tácito.
4. Assim, embora devida a condenação da parte autora ao pagamento das despesas finais, a exigibilidade deve permanecer suspensa, conforme previsão do art. 98, § 3o do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.